Tribunal: TJMT
Processo: 1017916-89.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017916-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), NILTON CESAR GONCALVES - CPF: 594.615.351-04 (EMBARGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL –
VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED -

SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO
– MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE
- DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA -

PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO OBSERVA OS LIMITES DESSA ESPÉCIE RECURSAL – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas
partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

“A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
(N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1017916-89.2021.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S.A.

EMBARGADO: NILTON CESAR GONCALVES

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO PAN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão (Id no 141328679) que
negou provimento

ao recurso de apelação cível
interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que não considerou o contrato firmado pelas partes, que não apresenta encargos abusivos e ilegais, sendo necessário o enfrentamento e análise quanto o instrumento contratual escrito, que se encontra em conformidade com a lei
(artigo 6o CDC) e realizado pela embargante, bem como a análise quanto a evidência de que a parte embargada assinou o instrumento contratual tendo usufruído do valor sacado (artigo 14, §3o, inciso I CDC), questões que por si só afastam a ocorrência de defeito na prestação de serviços e ocorrência de fatos ensejadores da anulação do negócio questionado.

Assevera que não poderia o embargante
ser condenado a indenizar o embargado em danos morais,
considerando que jamais praticou qualquer ato ilícito em desfavor do embargado, além deste não sofrido qualquer restrição em seu nome por conta do contrato firmado.

Assim, pede o acolhimento dos Embargos,
para suprir as omissões apontadas, de modo a dar efeito infringente ao presente recurso, e julgar improcedente os pedidos iniciais, prequestionando a matéria.

O embargado apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id

no 137984665)

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Pois bem.

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO PAN S.A
objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão (Id no 141328679) que
negou provimento

ao recurso de apelação cível
interposto pelo Embargante, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRESTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – ILEGALIDADE CONSTATADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CARACTERIZADO - MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS MINORADOS –
READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
-
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado., mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização.

É cabível a repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado na folha de pagamento da consumidora em razão de falha na prestação do serviço inescusável, mormente quando patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, §único)

A indenização a título de danos morais é cabível quando a contratação ilegal e abusiva ofende direitos da personalidade da autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação. Ademais, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

O arbitramento do dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para a extensão do dano, as condições pessoais do ofensor e da ofendida, constituindo um desestímulo da prática desidiosa que o ensejou. Assim, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade da ofensa e a situação econômica das partes, os danos morais merecem ser fixados atendendo o caráter pedagógico da medida e a fim de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora, os honorários merecem ser majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(id no 139054181)

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”,
valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, de forma bastante clara e precisa fundamentou o acórdão embargado:

“(...)
Desse modo, aplicando o artigo 47, do CDC, a presente avença deve ser interpretada como contrato de contrato de empréstimo consignado, no intuito de restabelecer o equilíbrio contratual entre a instituição financeira e a consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que o pacto em questão representa falha na prestação do serviço, que se materializa pela violação à boa-fé objetiva na medida em que é dever anexo da instituição financeira manter uma conduta transparente e elucidativa, de modo que o contrato, da forma como vem sendo executado, afronta a norma do artigo 51, IV, da Lei no 8.078/90.

A propósito:

“ 3.
O contrato bancário em análise (cartão de crédito consignado em folha de pagamento) leva, mensalmente, ao refinanciamento do restante da dívida, com acréscimos de juros exorbitantes, taxas e encargos não discriminados na avença, o que torna tal modalidade extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, vez que, apesar dos descontos realizados em sua folha de pagamento, a dívida aumenta de forma vertiginosa com o passar do tempo. 4. De acordo com a Circular no 3549/11 do BACEN, equipara-se o cartão de crédito consignado às demais operações tradicionais de crédito pessoal consignado (servidor público)”.
(TJGO - 6a Câmara Cível - Apelação no 0317186- 31.2014.8.09.0006 - Rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes - DJ de 05/07/2017).

“
O contrato de cartão de crédito na modalidade de desconto em folha de pagamento, por não ter de forma expressa o número de prestações acordadas entre as partes e consequentemente o prazo determinado para o fim do pacto, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento da autora/primeira apelante, fazendo o banco réu/segundo apelante, em seguida, refinanciamento do restante do valor total devido, é uma modalidade contratual extremamente onerosa e lesiva ao consumidor, razão pela qual deve ser interpretada como contrato de crédito pessoal consignado.
(TJGO - 2a Câmara Cível Apelação no 0204465-53.2015.8.09.0087 - Rel. Des. Carlos Alberto França ? DJ de 27/04/2017).

Com efeito, verifica-se que a parte autora comprovou os fatos trazidos em sua exordial, principalmente os descontos efetuados em suas fichas financeiras julho 2008 a março de 2021 pelo Apelante com a denominação Banco PAN– Cartão de Crédito (id no 134557229), o qual alega não ter firmado esse tipo de operação com a instituição financeira.

Aliás, na medida em que a parte autora confirma ter firmado empréstimo consignado, por meio dos saques, totalizando a quantia de R$ R$ 2.837,34 por outro lado, restou devidamente comprovado pela instituição financeira os 3 (TRÊS ) saques, via TED, creditados na conta da apelada (id no 134557209 E 134557270)

Não se pode desconsiderar, ainda, os descontos já realizados por meio de 154 parcelas mensais ininterruptas, que perfazem o valor atualizado de R$ 37.505,34,conforme demonstra as fichas financeiras da Apelada (id No 134557229)

É dizer, que a um longo tempo de descontos diretamente em folha de pagamento do servidor público - o valor nominal da dívida em praticamente nada retrocedeu, não tendo servido as parcelas descontadas do salário da autora como pagamento suficiente do valor principal da dívida.

E tampouco há elementos que permitam concluir que o valor dos descontos em folha terá o condão de fazer reduzir efetivamente o valor total do débito, no futuro próximo ou distante. Ao assim agir, está a instituição financeira atrelando aos proventos salariais de que é titular a parte autora, à uma dívida eterna e irredutível, pois os pagamentos parciais jamais terão por efeito constituir adimplemento do débito principal.

Além disso, a autora colacionou aos autos reclamação protocolado perante o PROCON/MT (id no 134557231), relatando que efetuou um empréstimo consignado, porém descobriu que a contratação era de cartão de crédito informando que nunca contratou referida modalidade, demonstrando sua boa fé no contrato pactuado.

Diante de tal narrativa, verifica-se que a conduta do banco/apelado é ilegal e abusiva, pois, o contrato tem aparência de empréstimo consignado com autorização para desconto em folha de pagamento. No entanto, o exame da realidade fática revela que a contratação é um misto de contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito com autorização de desconto em folha.

Ademais, de toda a documentação encartada, em especial das fichas financeiras coligidos, não há demonstração, em nenhum dos meses do delongado período de vigência contratual, de utilização do cartão para compras na praça, ou seja, não utilizou o contrato como sendo de cartão de crédito, sendo certo que o lançamento da fatura mínima, com a incidência, mês a mês, com juros de 4,80% a 5,33 ao mês (conforme faturas trazidas pelo requerido - id no 134557259 e seguintes), sob o saldo devedor do chamado saque em cartão de crédito, torna a dívida impagável.

É consabido que na modalidade contratual “cartão de crédito”, a dívida tem origem em sua utilização com compras ou saque, e não com transferências eletrônicas feitas pela própria instituição financeira para conta do cliente, providência típica de empréstimo, em que a instituição financeira credita determinado valor na conta do tomador do empréstimo. Portanto, há nítida caracterização de se tratar de um contrato dúbio, confuso e mal elaborado e, a
gindo assim, patente a violação ao princípio da informação e da transparência, consoante o disposto no art. 46 do CDC, senão vejamos:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90,
in verbis:

“Art. 4o A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios”.

De tal sorte, tenho que no caso dos autos a autora demonstrou ter sido ludibriada pela instituição financeira, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

No caso, não foi provado que o Autor utilizou o cartão de crédito em seu fim precípuo, demonstrando que este não tinha conhecimento da modalidade contratual abusiva levada a efeito.

Conforme o posicionamento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula n. 479,
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Extrai-se dos elementos probatórios dos autos que o apelado nunca demonstrou a intenção de contratar o
"cartão de crédito consignado"
oferecido pelo réu
, visto que jamais o utilizou para compras no mercado
, sendo induzida a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura.

Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva à consumidora, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado, outra solução não resta senão a de considerá-lo como sendo de empréstimo consignado.

(...)

No que concerne a indenização a título de danos morais, tem-se como cabível, uma vez que a contratação abusiva ofende direitos da personalidade da parte autora, que foi ludibriada a assinar contrato extremamente desfavorável a seu patrimônio e praticamente sem possibilidade de quitação.

Ademais, o banco/requerido efetuou descontos indevidos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovido de parte de sua verba salarial; ou seja, a autora ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da insuficiência de informações, que levaram a consumidora, no momento da celebração do contrato, acreditar que estava aderindo a empréstimo consignado quando na verdade era cartão de crédito consignado, cujas regras, taxas e consequências são totalmente diferentes.

Nesse contexto, o dano da autora decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo requerido, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação. (...)”

(Id no 139054180)

Como se vê, a matéria questionada nos embargos pela instituição financeira foi apreciada no acórdão, porém a decisão não foi proferida nos termos pretendido pelo ora embargante.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022